Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-54.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000716-54.2020.8.07.0002 RECORRENTE: JORCELINO HENRIQUE NUNES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO REPETITIVO. STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento, não havendo que se falar em absolvição. 2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as provas coligidas aos autos. 3. O reconhecimento da qualificadora da escalada exige a realização de exame pericial, podendo ser suprida por outros meios de prova quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. No caso dos autos, não houve qualquer justificativa para a não realização do exame, merecendo ser afastada a qualificadora. 4. Mantém-se o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas quando a prova oral produzida é segura no sentido de que o acusado estava acompanhado de um comparsa. 5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.087) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP). 6. Diante do quantitativo da reprimenda e considerada a reincidência e os maus antecedentes do réu, merece ser fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como 14, inciso II, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, ao argumento de que a qualificadora do concurso de pessoas deve ser decotada da condenação, por ausência de provas suficientes para a sua incidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 14, inciso II, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “no que tange ao pedido de afastamento da qualificadora referente ao concurso de pessoas, não merece reparos a r. sentença fustigada. Os relatos da vítima e da testemunha policial comprovam que o acusado estava acompanhado de um comparsa. Soma-se, ainda, as filmagens das câmeras constantes dos (IDs 33118121, 33118122 e 33118123) (...)” (ID 41642746). E rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027